Tribunal: TJMT
Processo: 1015939-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015939-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASSIA MARIA DINIZ - CPF: 019.267.101-42 (RECORRENTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015939-51.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cassia Maria Diniz

Recorrido(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PLANO CONTROLE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO. TÉRMINO DO DESCONTO DE PERMANÊNCIA. FATURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora conta que é cliente da Reclamada, possuindo plano controle para o telefone móvel n° (65) 99215-4045, pelo valor mensal de R$ 50,99. Ocorre que, em janeiro/2022, recebeu fatura no valor de R$ 86,18, tendo entrado em contato (protocolo n.

20221649144485) com a Ré informando não ter interesse em continuar com o plano, pois houve um reajuste abusivo, contudo, a preposta da Reclamada informou que iria refaturar a conta questionada para o valor de R$54,00.

2. Aduz que não houve o refaturamento e que os serviços foram suspensos em 21/02/2022, de forma indevida. Pugna pelo recebimento de danos morais e readequação das faturas.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que a parte Autora possuía um desconto em seu plano, ficando o valor mensal de R$51,00, no entanto, o desconto concedido, denominado de fidelidade, é válido por 12 (doze) meses, prorrogado por mais 06 (seis) meses, permanecendo até a fatura referente ao mês 12/2021. Portanto, o desconto expirou e a fatura com vencimento no mês 01/2022, ora questionada, passou a ser cobrada pelo valor integral do plano, sendo o de R$ 84,99, não havendo ilegalidade na cobrança.

4. Aduz que o número de protocolo informado pela Autora na exordial não foi localizado em seu sistema interno, logo, aponta que não há provas das alegações da parte Autora, qual seja, o refaturamento da fatura.

5. Pois bem. Em que pese as alegações da parte Autora, verifico que nas faturas, colacionadas a exordial, resta evidenciado o desconto de R$34,00, o qual perdurou até a fatura de 12/2021, tendo em Janeiro/2022 passado a ser cobrada integralmente, sem qualquer desconto, o valor do plano controle. Ademais, averígua-se que o valor do plano controle não sofreu alteração constante nas faturas o valor de R$84,99.

6. Restando ausente a alegada falha na prestação de serviço, não há o que se falar em indenização por danos morais.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022